Tribunal: TJBA
Processo: 8008689-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008689-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO GENIPABU SUMMER PLACE

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

AGRAVADO: MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA REINTEGRAÇÃO. DIREITO À PASSAGEM NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Genipabu Summer Place contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação possessória. O agravante sustenta a existência de servidão de passagem sobre faixa de terra do imóvel vizinho pertencente à agravada, alegando posse contínua, pacífica e ostensiva há mais de 15 anos, interrompida por suposto esbulho cometido pela nova proprietária, que obstruiu o caminho utilizado para acesso à praia. Pleiteia a reintegração liminar na posse da alegada servidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em ação possessória, nos termos do art. 561 do CPC;
(ii) examinar se restou comprovada a existência de servidão aparente de passagem a justificar a reintegração liminar na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui escopo cognitivo restrito, voltando-se à análise da correção da decisão agravada à luz do direito material e processual aplicável, sem reexame aprofundado das provas.

Para a concessão de tutela possessória liminar, exige-se a comprovação da posse anterior, da turbação ou esbulho, da data do fato e da manutenção ou perda da posse (CPC, art. 561), requisitos que não foram suficientemente demonstrados.

A servidão de passagem é direito real sobre coisa alheia, que exige constituição voluntária entre os proprietários e, quando aparente, requer sinais materiais ostensivos e permanentes que a caracterizem.

A servidão aparente, nos termos da Súmula 415 do STF, deve estar demonstrada por obras permanentes que tornem visível e inequívoca sua existência, o que não se verifica no caso concreto.

O imóvel do agravante não é encravado, possuindo outras vias de acesso, ainda que menos convenientes, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de passagem forçada e reforça a interpretação restritiva quanto à servidão aparente.

As provas apresentadas, em sede de cognição sumária, não evidenciam a existência de servidão aparente, sendo mais plausível tratar-se de mera tolerância do proprietário anterior, o que não gera direito possessório oponível ao atual proprietário.

A ausência de verossimilhança das alegações e de prova inequívoca inviabiliza o acolhimento da tutela de urgência pretendida, devendo ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 562, 931 e 1.038, III; CC/2002, arts. 1.258 e 1.378.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 415; TJ-BA, AI nº 8005729-21.2021.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 26.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008689-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CONDOMINIO GENIPABU SUMMER PLACE e como apelada MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)